Tribunal: TJSP
Processo: 1088878-74.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA CORRENTE ABERTA POR APLICATIVO DE CELULAR COM UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS. AUTOR VÍTIMA DE FRAUDE. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CAUSAL SUBJACENTE. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FORMAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO. INSURGÊNCIA À EXISTÊNCIA DE DANO MORAL E O VALOR DA RESPECTIVA

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA CORRENTE ABERTA POR APLICATIVO DE CELULAR COM UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS. AUTOR VÍTIMA DE FRAUDE. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CAUSAL SUBJACENTE. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FORMAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO. INSURGÊNCIA À EXISTÊNCIA DE DANO MORAL E O VALOR DA RESPECTIVA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os documentos encartados aos autos revelam que a conta bancária foi aberta em nome do autor, com a utilização de documentos falsos, por terceira pessoa, sendo nítido o fortuito interno. Considerando, pois, a natureza da relação jurídica, submetida às normas protetivas da legislação consumerista e, ainda, a ausência de início de prova relacionando a dívida inadimplida ao autor, bem andou o magistrado de primeiro grau ao julgar procedente a pretensão declaratória e, por consequência, a reparatória.
2. A propósito, se fraude houve na contratação do serviço prestado pela requerida, por se tratar de um risco intrínseco à exploração de sua atividade profissional, deve ser havido como fortuito interno, portanto sem aptidão para romper o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano aos direitos da personalidade do autor que, no caso, são presumidos, conforme sedimentada orientação jurisprudencial.
3. O controle descuidado (ou mesmo a falta dele) na abertura de crédito e a ilícita negativação do nome do autor, ensejam, a indenização por danos morais bem arbitrados em R$10.000,00.
4. Recurso improvido.